Tribunal: TJDFT
Processo: 0753189-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0753189-60.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE WILSON DE SOUZA E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta pedido no recurso inominado pedido para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 10 dias, CIRURGIA DE OSTEOTOMIA DE OSSOS LONGO, nos termos da prescrição médica, na rede pública ou em qualquer hospital da rede privada às expensas do Poder Público. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No entanto, não foram demonstrados tais requisitos. Desse modo, não se constata a urgência do procedimento a autorizar eventual antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente (prioridade vermelha) ou em condições clínicas similares, de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Ademais, constam na fila 187 solicitações pendentes, sendo 6 com classificação de risco vermelho e 55 com risco amarelo, mesma classificação da recorrente. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator